Tribunal: TJMT
Processo: 1034590-66.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034590-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA - CPF: 141.141.998-70 (ADVOGADO), GERALDO MASSUO SASAKI - CPF: 036.336.118-94 (AGRAVANTE), MARCIA YOKO NISIZAKA SASAKI - CPF: 273.441.358-25 (AGRAVANTE), ENY YUKI SASAKI RODRIGUES - CPF: 087.540.678-55 (AGRAVADO), CECILIA FUMIKO SASAKI - CPF: 954.041.718-04 (AGRAVADO), ELISA ETSUKO SASAKI SILVA - CPF: 845.075.948-04 (AGRAVADO), IRACEMA NOBUKO SASAKI KAVAZU - CPF: 014.691.728-60 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO RODRIGUES - CPF: 060.693.308-54 (AGRAVADO), GILBERTO JOSE ANDRADE DA SILVA - CPF: 843.496.898-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MASAO SASAKI registrado(a) civilmente como MASAO SASAKI - CPF: 312.768.228-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TATSUKO SASAKI registrado(a) civilmente como TATSUKO SASAKI - CPF: 136.916.098-48 (AGRAVADO), AURELIANA CARVALHO FERREIRA - CPF: 651.145.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARCIA YOKO NISIZAKA SASAKI e GERALDO MASSUO SASAKI contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda Cumulada com Cancelamento de Registro. Os agravantes sustentam hipossuficiência financeira, argumentando que a posse de imóvel rural e gado não implica necessariamente liquidez e que a negativa da gratuidade viola o direito de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os agravantes preenchem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e os elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil prevê a presunção relativa de hipossuficiência para a concessão da gratuidade de justiça, podendo ser afastada quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

O magistrado pode indeferir o benefício se houver indícios objetivos de que o requerente possui capacidade econômica para arcar com as custas
processuais, devendo, antes, oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que os agravantes possuem propriedade rural de grande extensão e rebanho significativo, indicando capacidade financeira incompatível com a concessão da gratuidade.

A ausência de informações detalhadas sobre rendimentos mensais e despesas dos agravantes fragiliza a alegação de hipossuficiência, impedindo a análise adequada do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência para concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

O ônus de demonstrar a insuficiência de recursos recai sobre a parte requerente quando há indícios objetivos de capacidade econômica incompatível com a gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIA YOKO NISIZAKA SASAKI
e
GERALDO MASSUO SASAK
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda Cumulada com Cancelamento de Registro nº 1001159-30.2024.8.11.0036, manejada em face
de
TATSUKO SASAKI, MASAO SASAKI, GILBERTO JOSE ANDRADE DA SILVA, CARLOS ROBERTO RODRIGUES,
IRACEMA NOBUKO SASAKI KAVAZU, ELISA ETSUKO SASAKI SILVA, CECILIA FUMIKO SASAKI e ENY YUKI SASAKI RODRIGUES
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto,
o
s agravantes alegam hipossuficiência financeira, sustentando que não possuem renda suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Argumentam que a posse de imóvel rural e gado não implica necessariamente liquidez e que a negativa de gratuidade viola o direito fundamental de acesso à justiça.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
(Id.

257677160
)
.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.

267543788
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, embora
o
s
agravante
s
tenha
m
pleiteado o benefício,
os documentos anexados aos autos demonstram que os agravantes possuem propriedade rural de grande extensão e um rebanho significativo, o que

demonstra que não são economicamente hipossuficientes.

Além disso, observa-se que, nas razões recursais,
o
s

agravante
s
sequer informa
m
seus rendimentos mensais ou qualquer outro dado atual sobre suas despesas e condição econômica, o que fragiliza ainda mais suas alegações. A omissão de informações essenciais impede a análise adequada do pedido e demonstra falta de elementos probatórios mínimos.

Dessa forma, considerando que o
s
agravante
s
não consegui
ram
comprovar
a
alegada incapacidade financeira, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025